Tribunal: TJDFT
Processo: 0727699-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de acusado denunciado por tráfico de drogas, sob o fundamento de que não houve alteração no quadro fático apta a justificar a revogação da custódia cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz da gravidade concreta da conduta, da quantidade e natureza da droga apreendida, da reiteração delitiva e da ausência de fato novo que justifique a revogação da medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos, como a apreensão de significativa quantidade de cocaína, a utilização de estabelecimento comercial para a prática do tráfico e a reincidência do paciente em crimes dolosos.
4. A decisão impugnada está devidamente fundamentada, com base em provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, além da demonstração do periculum libertatis, evidenciado pela gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva.
5. A denúncia já foi oferecida e recebida, reforçando a presença do fumus comissi delicti. A contemporaneidade dos fundamentos da prisão se mantém, não havendo fato novo que justifique a revogação da medida.
6. As condições pessoais do paciente, como residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a prisão preventiva diante da presença dos requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.
Tese de julgamento: “A manutenção da prisão preventiva é legítima quando presentes os requisitos legais, demonstrada a gravidade concreta da conduta, a expressiva quantidade de droga apreendida, a reiteração delitiva e a ausência de fato novo que justifique a revogação da medida.”
Dispositivos relevantes citados: arts. 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, I e II, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados.